Tribunal: STJ
Processo: 5011539-43.2022.4.02.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998712 - ES(2025/0273587-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: COMERCIAL GASPERAZZO LTDA
ADVOGADOS
: DANIELLI VALLADAO FRAGA - ES015179
ANDRÉ RICARDO TELES SOUZA - ES016093
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
VERBAS
INDENIZATÓRIAS.
INCIDÊNCIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ E DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra
ato ilegal praticado pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Vitória
- ES, autoridade vinculada à Secretaria da Receita Federal do Brasil e
representada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, com o intuito
de requerer a declaração da ilegalidade da incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre as verbas indenizatórias. Na sentença, julgou-
se o pedido improcedente. No Tribunal
a sentença foi mantida.
a quo,
II - Quanto à matéria de fundo, constata-se que o Tribunal de
origem solucionou a controvérsia com base no conjunto fático-probatório
constante dos autos. Desse modo, eventual conclusão em sentido diverso
demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em recurso
especial, a teor do disposto na Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual
“A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial”.
III - No tocante à alegada violação do
do Código
art. 110
Tributário Nacional, cumpre assinalar que a apreciação da matéria por esta
Corte pressupõe o seu prévio enfrentamento pelo Tribunal de origem.
Ausente o necessário prequestionamento do dispositivo tido por violado, é
inviável o conhecimento do recurso especial.
IV
-
Nesse
sentido,
incide
o
óbice
previsto
na
segundo a qual “É inadmissível recurso especial
Súmula n. 211/STJ,
Documento eletrônico VDA56107956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7b8f7742-a2e3-4db1-82ab-7cb98342cdf9

quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal
”, bem como, por analogia, os
a quo
enunciados das Súmulas n. 282 e

356/STF.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7b8f7742-a2e3-4db1-82ab-7cb98342cdf9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998712 - ES(2025/0273587-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: COMERCIAL GASPERAZZO LTDA
ADVOGADOS
: DANIELLI VALLADAO FRAGA - ES015179
ANDRÉ RICARDO TELES SOUZA - ES016093
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
VERBAS
INDENIZATÓRIAS.
INCIDÊNCIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ E DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra
ato ilegal praticado pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Vitória
- ES, autoridade vinculada à Secretaria da Receita Federal do Brasil e
representada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, com o intuito
de requerer a declaração da ilegalidade da incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre as verbas indenizatórias. Na sentença, julgou-
se o pedido improcedente. No Tribunal
a sentença foi mantida.
a quo,
II - Quanto à matéria de fundo, constata-se que o Tribunal de
origem solucionou a controvérsia com base no conjunto fático-probatório
constante dos autos. Desse modo, eventual conclusão em sentido diverso
demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em recurso
especial, a teor do disposto na Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual
“A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial”.
III - No tocante à alegada violação do
do Código
art. 110
Tributário Nacional, cumpre assinalar que a apreciação da matéria por esta
Corte pressupõe o seu prévio enfrentamento pelo Tribunal de origem.
Ausente o necessário prequestionamento do dispositivo tido por violado, é
inviável o conhecimento do recurso especial.
IV
-
Nesse
sentido,
incide
o
óbice
previsto
na
segundo a qual “É inadmissível recurso especial
Súmula n. 211/STJ,
Documento eletrônico VDA55320395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:00
Código de Controle do Documento: c9acdb26-e47d-4116-ab81-6bb78facb7a4

quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal
”, bem como, por analogia, os
a quo
enunciados das Súmulas n. 282 e

356/STF.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso
especial interposto no Tribunal Regional Federal da 2a Região contra acórdão com o
seguinte resumo de ementa:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO
PREVISTA NO
I, DA
COMISSÕES PAGAS PELO
ART. 22,
LEI 8.212/91.
EMPREGADOR.
INCIDÊNCIA.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
CONTRAPRESTAÇÃO PELO BOM DESEMPENHO OU PRODUTIVIDADE DO
EMPREGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O
§11, da CF, dispõe que os "
art. 201,
ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito
de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na
forma da lei". 2. O STF ao julgar o RE
da Relatoria do Min. Marco Aurélio (D
565.160/SC,
Je
, sob o regime da repercussão geral (tema 20), cujo acórdão transitou em
23/08/2017)
julgado em
fixou a seguinte tese: "A contribuição social a cargo do empregador
31/08/2017,
incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda
Constitucional no
". 3. O Excelso Pretório não analisou a natureza das verbas, se
20/1998
remuneratórias ou indenizatórias, para fins de incidência ou não da contribuição, bem como
não houve manifestação expressa de que as únicas verbas que não incidiria a contribuição
previdenciária são as previstas no
§9o, da
4. O
§1o, da CLT,
art. 28,
Lei 8.212/91.
art. 457,
prevê que as comissões pagas pelo empregador integram o salário; o que não poderia deixar
de ser, tendo em vista o evidente propósito econômico desses pagamentos como
contraprestação pelo bom desempenho ou produtividade do empregado. 5. Incide a
contribuição prevista no inciso I do
da
sobre as comissões. 6. Apelação
art. 22
Lei 8.212/91
desprovida.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II,
, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
Documento eletrônico VDA55320395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:00
Código de Controle do Documento: c9acdb26-e47d-4116-ab81-6bb78facb7a4

No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
O Recurso Especial, bem como o subsequente Agravo em Recurso Especial,
impugnou de forma direta, específica e detalhada todos os fundamentos jurídicos do
acórdão recorrido, demonstrando que a controvérsia não versa sobre fatos, mas sim sobre a
correta qualificação jurídica da verba ‘comissão’ à luz da legislação federal.
[...]
Assim, é incorreta a conclusão de que teria havido ausência de impugnação. O
Recurso Especial atacou precisamente o enquadramento jurídico equivocado da verba, a
aplicação automática e descontextualizada do
§1o, da CLT, a indevida ampliação
art. 457,
do conceito de salário, em afronta ao
do CTN, e sobretudo, a equivocada premissa
art. 110
de que a questão demandaria reexame probatório.
[...]
A decisão monocrática agravada também deixou de conhecer do Recurso Especial
com fundamento na
afirmando que o Tribunal de origem não teria se
Súmula 211/STJ,
manifestado sobre o
do CTN. Essa conclusão, porém, não se sustenta diante do que
art. 110
efetivamente ocorreu no processo.
A matéria relativa à correta qualificação jurídica das comissões e aos limites do
conceito de salário, bem como à violação do
do CTN, foi integralmente devolvida
art. 110
ao Tribunal por ocasião das razões de apelação e, posteriormente, reiterada em Embargos de
Declaração opostos precisamente com finalidade prequestionadora, visando o esgotamento
das instâncias ordinárias para viabilizar a abertura da via excepcional.
[...]
Importante ressaltar que o próprio órgão julgador, ao rechaçar o pedido de
prequestionamento, afirmou que a motivação adotada já abarcava toda a controvérsia. Esse
comportamento do Tribunal confirma exatamente aquilo que a
busca
Súmula 211/STJ
evitar: decisões que deixem de enfrentar matéria federal. Aqui, ao contrário, o Tribunal
afirmou que já havia enfrentado a matéria, ainda que de modo sintético, o que caracteriza o
prequestionamento necessário.
Além disso, em matéria tributária — especialmente quando envolve qualificação
jurídica de rubricas remuneratórias — o STJ reconhece expressamente a possibilidade de
prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem decide o mérito da controvérsia
com fundamento que necessariamente envolve interpretação do dispositivo federal alegado
como violado.
[...]
O cerne da controvérsia reside na possibilidade de incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre valores pagos a título de comissões, especialmente quando
não habituais. Sustenta a Agravante que tais verbas possuem natureza indenizatória e
eventual, afastando-se, portanto, da hipótese de incidência prevista no
da
art. 195, inciso I,
Constituição Federal, e no
da
art. 22, inciso I,
Lei no 8.212/91.
Tais dispositivos condicionam a exigência da contribuição previdenciária ao
pagamento de remuneração habitual ao empregado, isto é, valores destinados a retribuir o
trabalho prestado de forma continuada. A interpretação desses dispositivos deve ser estrita,
Documento eletrônico VDA55320395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:00
Código de Controle do Documento: c9acdb26-e47d-4116-ab81-6bb78facb7a4

nos termos do princípio da legalidade tributária (
I), o que veda qualquer
CF/88, art. 150,
ampliação do conceito de salário para alcançar valores que não se enquadram nesse
conceito, como as comissões esporádicas.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE
(Tema 20 da
565.160/SC
Repercussão Geral), entendeu que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre
os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, salvo as verbas indenizatórias
previstas em lei.
Dessa forma, é imprescindível a análise da habitualidade para definir a incidência
tributária, o que não ocorreu no acórdão recorrido.
[...]
Por fim, evidencia-se que o caso não demanda reexame de provas — porque não há
prova analisada a ser reexaminada — mas sim correção da aplicação do direito federal ao
caso concreto. Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada para viabilizar o
processamento do Recurso Especial.
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

pode-se afirmar que a integração de qualquer verba paga ao empregado em função da
relação de emprego, seja rotulada como gratificação, adicional, ou sob outra rubrica, desde
que paga com habitualidade, ficará incorporada ao salário para todos os efeitos legais, aí
incluída a tributação. Caso a verba paga ao empregado possua natureza indenizatória, por
configurar mera reparação de ato ilícito ou ressarcimento de algum prejuízo por este
sofrido, não deve compor a base de cálculo da contribuição previdenciária. A natureza da
verba deve ser analisada caso a caso. Portanto, se as verbas forem pagas com habitualidade
ou por força da relação trabalhista, não sendo indenizatórias, são passíveis de incidência
tributária (contribuição previdenciária). É justamente sob essa ótica que deve ser analisada a
rubrica questionada. O STF ao julgar o RE
da Relatoria do Min. Marco
565.160/SC,
Aurélio (D Je
, sob o regime da repercussão geral (tema 20), cujo acórdão
23/08/2017)
transitou em julgado em
fixou a seguinte tese: "A contribuição social a cargo
31/08/2017,
do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores
à Emenda Constitucional no
". As verbas discutidas no tema 20 eram: adicionais (de
20/1998
Documento eletrônico VDA55320395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:00
Código de Controle do Documento: c9acdb26-e47d-4116-ab81-6bb78facb7a4

periculosidade e insalubridade), gorjetas, prêmios, adicionais noturno, ajudas de custo e
diárias de viagem (quando excederem 50% do salário), comissões ou quaisquer outras
parcelas pagas habitualmente, ainda que em unidades, previstas em acordo ou convenção
coletiva ou mesmo que concedida por liberalidade. Todavia, o Excelso Pretório não
analisou a natureza das verbas, se remuneratórias ou indenizatórias, para fins de incidência
ou não da contribuição, bem como não houve manifestação expressa de que as
únicas verbas que não incidiria a contribuição previdenciária são as previstas no
§9o,
art. 28,
da
Peço vênia para destacar excerto bastante esclarecedor do voto do Min.
Lei 8.212/91.
Luiz Fux proferido no julgamento do RE
que acompanhou o voto do Eminente
565.160/SC,
Relator. (...0 Como visto, constata-se que no julgamento do RE
não foi
565.160/SC
enfrentado expressamente acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre verbas
indenizatórias. O
§1o, da CLT, prevê que as comissões pagas pelo empregador
art. 457,
integram o salário; o que não poderia deixar de ser, tendo em vista o evidente propósito
econômico desses pagamentos como contraprestação pelo bom desempenho ou
produtividade do empregado. Desta forma, incide a contribuição prevista no inciso I do
da
sobre as comissões. Pelo exposto, voto no sentido de negar
art. 22
Lei 8.212/91
provimento ao recurso.

Quanto à matéria de fundo, constata-se que o Tribunal de origem solucionou a
controvérsia com base no conjunto fático-probatório constante dos autos. Desse modo,
eventual conclusão em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula n. 7 do
STJ, segundo a qual “A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso
especial”.
No tocante à alegada violação do
do Código Tributário Nacional,
art. 110
cumpre assinalar que a apreciação da matéria por esta Corte pressupõe o seu prévio
enfrentamento pelo Tribunal de origem. Ausente o necessário prequestionamento do
dispositivo tido por violado, é inviável o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, incide o óbice previsto na
segundo a qual
Súmula n. 211/STJ,
“É inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
”, bem como, por analogia,
a quo
os enunciados das Súmulas n. 282 e 356/STF.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55320395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:00
Código de Controle do Documento: c9acdb26-e47d-4116-ab81-6bb78facb7a4

É o voto.
Documento eletrônico VDA55320395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:00
Código de Controle do Documento: c9acdb26-e47d-4116-ab81-6bb78facb7a4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.998.712 / ES
Número Registro: 2025/0273587-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50115394320224025001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMERCIAL GASPERAZZO LTDA
ADVOGADOS : DANIELLI VALLADAO FRAGA - ES015179
ANDRÉ RICARDO TELES SOUZA - ES016093
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMERCIAL GASPERAZZO LTDA
ADVOGADOS : DANIELLI VALLADAO FRAGA - ES015179
ANDRÉ RICARDO TELES SOUZA - ES016093
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56076894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:17
Código de Controle do Documento: 0f445f2c-3a21-4e0c-b40e-da25b87727ad

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:17
Código de Controle do Documento: 0f445f2c-3a21-4e0c-b40e-da25b87727ad